Tribunal: STF
Processo: RE 490661
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   ao custeio de medicamentos pelo Poder Público: acórdão recorrido
   que decidiu a questão com base na falta de comprovação da
   hipossuficiência econômica do autor: questão de fato de reexame
   vedado no RE: incidência da Súmula 279.